Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNA EDUARDA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por maioria, julgou procedente a ação rescisória, nos termos do voto do Relator, vencido o 2o Vogal, nos termos da seguinte ementa (Id. 80135478):
“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS GENITORES DA MENOR - CITAÇÃO EDITALÍCIA UTILIZADA COMO PRIMEIRA E ÚNICA ALTERNATIVA PARA DAR CIÊNCIA AOS REQUERIDOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ANULAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO DESDE A CITAÇÃO - VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AÇÃO RESCISÓRIA - PROCEDÊNCIA.
1. Evidenciada a ausência de esgotamento de todas as vias usuais que visam a localizar o demandado em ação que visa a destituição do pátrio poder, é que se pode lançar mão da citação por edital, situação não verificada no caso em espécie.
2. Justifica-se, frente à violação literal de dispositivos legais (art. 158, parágrafo primeiro c/c o art. 169, estes últimos da Lei no 8.096/90), a anulação da sentença de procedência, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja oportunizado a genitora, o direito de se defender na demanda que objetiva declarar a perda do seu poder familiar sobre sua filha. Preliminar acolhida.
3. Ação rescisória procedente.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil e artigo 158, § 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que “há elementos probatórios suficientes que ampararam a decisão da citação editalícia”. (id. 85676989 – pg. 10)
Alega que “são requisitos para a citação por edital, a afirmação do autor a fim de informar as circunstancias autorizadoras sendo elas: a publicação do edital em rede mundial de computadores; determinação de prazo entre 20 (vinte) a 60 (sessenta) dias, iniciando da data da publicação; advertência de a nomeação de curador especial na revelia, nos termos do artigo 257 do código retro citado”. (id. 85676989 – pg. 10)
Aduz ainda que “conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o artigo 158 mencione a necessidade de citação para em 10 (dez) dias para oferecer resposta, o § 4o do mesmo artigo, possibilita nos caoses de os genitores se encontrarem em local incerto e não sabido, a citação por edital, e ainda, dispensa envio de ofícios para a sua localização existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso”. (id. 85676989 – pg. 11)
Outrossim, sustenta que “ao compulsar os Autos do processo em primeira instancia, que destituiu a Recorrida do poder de família da menor (DOC003), há documentos comprobatórios anexos na petição inicial página 18/24, que juntamente com o contexto, fundaram, naquela ocasião, o entendimento de a Recorrida estar em local não sabido. Posto que, estava condenada em processo criminal pelo crime de tráfico de drogas, e possivelmente presa”. (id. 85676989 – pg. 11 e 12)
Ademais, “os pais biológicos da criança nunca manifestaram interesse na mesma, fato evidente por entregarem a criança ainda com 11 (onze) meses de vida à Recorrente, que a criou até os dias de hoje, ou seja, está com a criança a quase 7 (sete) anos”. (id. 85676989 – pg. 12)
Com essas considerações, pugna pela “reforma integral do r. acórdão a fim de indeferir os pedidos da Recorrida nos Autos em epígrafe, ação rescisória, reconhecendo a validade da citação por edital nos autos originários da ação de destituição do poder familiar”. (id. 85676989 – pg. 20)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, o fato de que “a guarda da filha está com a Recorrente, quem cria a criança desde menos de um ano de idade, logo, o efeito suspensivo é medida salutar para o a situação posta, uma vez que não concedida, pode acarretar a menor, prejuízos incomensuráveis”.
Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária.
Recurso tempestivo (id. 86098473).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica as supostas violações aos artigos mencionados no recurso, o que afasta a força dos fundamentos expostos nos autos.
E ainda, em relação ao perigo da demora, embora seja uma situação delicada porque temos de um lado uma criança com uma possível e consolidada situação com a recorrente e do outro uma nulidade formal, note-se do acórdão que não há determinação de retirada da menor do lar de sua guardiã, mas apenas o reconhecimento da evidente afronta literal ao artigo 256, caput, inciso II e § 3.o, do Código de Processo Civil.
Assim, demonstrando que a situação atual não é capaz de causar dano a recorrente, até porque o acordão não modifica ou inverte a guarda, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça